Tribunal: TRF3
Processo: 0015614-45.2013.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
703/1197)

0015614-45.2013.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO.

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 daquele estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação.

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015614-45.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LAZARO FRANCISCO ARANHA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROGER FRANQUEIRA FERNANDE

Inteiro teor:
703/1197)

0015614-45.2013.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO.

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 daquele estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação.

- Agravo legal desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015614-45.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LAZARO FRANCISCO ARANHA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROGER FRANQUEIRA FERNANDES - SP273595-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA - SP197307-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015614-45.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LAZARO FRANCISCO ARANHA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROGER FRANQUEIRA FERNANDES - SP273595-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA - SP197307-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora em face de decisão monocrática que deu provimento ao seu agravo legal para reconsiderar a decisão que negara seguimento ao seu apelo, mantendo, porém, a improcedência do pedido, em demanda voltada à obtenção de aposentadoria por idade rural.

Alega, em síntese, a existência de omissão e contradição na decisão, pois a parte autora comprovou, mediante prova material corroborada por testemunhal, o exercício de labor rural por período superior ao exigido.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, reconsiderando-se a decisão para fins de reconhecimento da especialidade postulada.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015614-45.2013.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: LAZARO FRANCISCO ARANHA

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO ROGER FRANQUEIRA FERNANDES - SP273595-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELADO: ALYSSON IDE RIBEIRO DA SILVA - SP197307-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A apreciação do presente recurso dar-se-á ao lume das disposições constantes do Código de Processo Civil de 1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

Nos termos do art. 535 daquele diploma processual, os embargos de declaração são cabíveis na hipótese de contradição, omissão ou obscuridade, o que inexiste no caso em análise, no qual é patente a pretensão do embargante de rediscutir o julgado.

Destarte, tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, recebo os embargos de declaração como agravo legal e passo a apreciá-lo.

O agravo não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão agravada nos pontos impugnados, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação, cuja transcrição segue:

" Trata-se de agravo legal interposto em face da decisão que, nos termos do art. 557 do CPC, negou seguimento à apelação.

Alega a agravante, em síntese, que a decisão merece reparo, vez que há documento, em nome próprio, da profissão alegada.

É o relatório. Decido.

Em juízo de retratação (art. 557, § 1o, CPC), verifico que a decisão agravada deve ser reconsiderada no tocante à matéria que é objeto da presente impugnação, pelos motivos que passo a expor.

Sobre a aposentadoria rural por idade, assim dispõem os artigos 39, I, e 143, da Lei 8.213/91:

Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, fica garantida a concessão:

I - de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido; ou.

Art. 143. O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante quinze anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Em se tratando de trabalhador rural, a aposentadoria por idade é devida aos 55 (cinquenta e cinco) anos para a mulher e aos 60 (sessenta) anos para o homem (art. 48, § 1o, da Lei 8.213/91).

O requisito etário foi devidamente preenchido. Resta, portanto, comprovar a atividade rural desenvolvida em período de carência relativo ao número de meses correspondente, conforme o disposto no art. 142 da Lei 8.213/91, ainda que de forma descontínua.

Ressalte-se que o início de prova material, exigido pelo § 3o do artigo 55 da Lei 8.213/91, não significa que o segurado deverá demonstrar mês a mês, ano a ano, por meio de documentos, o exercício de atividade na condição de rurícola, pois isto importaria em se exigir que todo o período de trabalho fosse comprovado documentalmente, sendo de nenhuma utilidade a prova testemunhal para demonstração do labor rural.

Início de prova material não significa completude, mas elemento indicativo que permita o reconhecimento da situação jurídica discutida, desde que associada a outros dados probatórios.

Pretende a parte autora o reconhecimento do tempo trabalhado, em regime de economia familiar que, segundo o parágrafo 1o do artigo 11 da Lei 8.213/91, é a atividade em que o labor dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados.

Todavia, embora a parte autora apresente documentos em nome próprio, não se pode concluir que foi em regime de economia familiar, pois o trabalho não era indispensável à própria subsistência e nem exercido em condições de mútua dependência e colaboração.

Tal benefício visa socorrer aqueles trabalhadores que dedicaram a maior parte da sua vida ou sempre laboraram na faina campesina, cuja natureza árdua, penosa e extenuante, acrescido do desgaste físico vivenciado, inviabiliza o idoso, debilitado mais cedo, em comparação aos trabalhadores urbanos. Razão pela qual se beneficiam do rebaixamento da idade.

Desse modo, não faz jus, portanto, a parte autora à concessão do benefício pleiteado.

Posto isso, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, dou provimento ao agravo, para reconsiderar a decisão, no tocante à analise da prova material, porém mantenho a improcedência do pedido."

De rigor, portanto, a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo legal e nego-lhe provimento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC/73. APOSENTADORIA POR IDADE. DESPROVIMENTO.

- Apreciação do presente agravo segundo as disposições constantes do CPC/1973, tendo em conta que sua interposição operou-se sob a égide daquele diploma legal.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 daquele estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo legal.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação.

- Agravo legal desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu receber os embargos de declaração como agravo legal e negar-lhe provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.